Tribunal: TJMT
Processo: 1013315-50.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013315-50.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), VINICIUS FANTINATTI DE BRITO - CPF: 977.893.991-87 (APELADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), MARINA PESSOA BORGUETTE - CPF: 077.503.979-90 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO APENAS NA PESSOA DO DEVEDOR. ART. 513, § 4o, DO CPC. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. LEI No 14.010/2020. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REGULARIDADE DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de Ação de Busca e Apreensão em sede de cumprimento de sentença, convertendo a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora e determinando a expedição de alvará em favor do exequente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a intimação do devedor apenas por carta com AR, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, é válida; (ii) se houve prescrição da pretensão executória; (iii) se está caracterizado excesso de execução em razão da base de cálculo adotada pelo exequente; (iv) se são devidos os consectários do art. 523, § 1o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal do devedor, após o prazo de um ano do trânsito em julgado da sentença, realizada por carta com aviso de recebimento, encontra respaldo no art. 513, § 4o, do CPC. Tal forma de intimação substitui a via eletrônica ou por diário oficial, não se exigindo dupla intimação.

4. A suspensão dos prazos prescricionais, prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020, aplica-se de forma objetiva, dispensando comprovação de impedimento específico. O prazo prescricional foi prorrogado para julho de 2023, sendo o pedido executório apresentado tempestivamente em 03/05/2023.

5. A alegação de excesso de execução não foi oportunamente apresentada. A preclusão consumativa impede rediscussão da base de cálculo utilizada, especialmente na ausência de erro manifesto ou ilegalidade flagrante.

6. A incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, decorre da ausência de pagamento voluntário no prazo legal após intimação válida do devedor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A intimação pessoal do devedor, nos termos do art. 513, § 4o, do CPC, supre a necessidade de intimação por meio de advogado constituído, quando o cumprimento de sentença é requerido após um ano do trânsito em julgado. 2. A suspensão dos prazos prescricionais, determinada pela Lei no 14.010/2020, aplica-se de pleno direito. 3. Configurada a preclusão, é incabível rediscutir o valor da execução. 4. São devidos os consectários legais previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em caso de não pagamento voluntário após intimação válida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 513, §§ 2o e 4o; 523, § 1o; 525, § 1o, V; 924, II; CC/2002, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.816.928/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.687.178/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6a Turma, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão em sede de Cumprimento De Sentença no 1013315-50.2023.8.11.0015
ajuizado por
VINICIUS FANTINATTI DE BRITO
, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, convertendo a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora e determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor do exequente, ora apelado.

Em suas razões recursais (id. 335770873), o banco apelante alega, preliminarmente, a nulidade absoluta da intimação para pagamento, argumentando que, embora o art. 513, §4o do CPC determine a intimação na pessoa do devedor quando o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após 1 ano do trânsito em julgado, tal providência não excluiria a necessidade de intimação dos advogados regularmente constituídos, conforme disposto no art. 513, §2o, I e art. 274, ambos do CPC. Sustenta que a ausência de intimação dos advogados violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, o apelante reitera a alegação de prescrição do título executivo judicial, argumentando que a suspensão prevista na Lei n. 14.010/2020 não deve ser aplicada ao caso concreto, uma vez que o apelado não comprovou fato ou circunstância que tenha dificultado ou impedido o exercício regular de seu direito no período da pandemia do coronavírus (Covid-19).

Quanto ao excesso de execução, o apelante argumenta que, mesmo que se considere preclusa a discussão, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo ou conhecida de ofício. Sustenta que o valor executado supera o valor real de mercado do bem, afrontando o princípio do enriquecimento sem causa (art. 884, CC) e o art. 917, §2o do CPC. Afirma que o apelado elaborou seus cálculos com base em cartas de avaliação produzidas unilateralmente, enquanto o banco vendeu o veículo em leilão por R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais). Defende que o valor máximo a ser considerado para os cálculos seria R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), o que resultaria em um crédito de R$ 273.895,47 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Por fim, o apelante alega ser indevida a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, em razão da nulidade da intimação para cumprimento da sentença.

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de id. 336131856.

Em contrarrazões (id. 335770878), o apelado suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade das razões recursais, argumentando que o apelante apenas reiterou os fundamentos já analisados pelo juízo a quo, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a regularidade da intimação realizada na pessoa do devedor, conforme expressa disposição do art. 513, §4o do CPC, não havendo necessidade de intimação dos advogados. Quanto à prescrição, sustenta a correta aplicação da Lei n. 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre junho/2020 e outubro/2020, de modo que o prazo prescricional findaria apenas em 05/07/2023, sendo que o pedido de cumprimento foi distribuído em 03/05/2023. Em relação ao excesso de execução, reitera que tal discussão está preclusa, conforme fundamentado na sentença. Rebate, ainda, a alegação de que os valores apresentados em ofertas do Mercado Livre serviriam para comprovar o valor real de mercado do bem, defendendo que as avaliações elaboradas por empresas idôneas devem prevalecer. Por fim, sustenta a correta aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, uma vez que o apelante foi devidamente intimado para efetuar o pagamento ou impugnar o cumprimento de sentença, o que não fez.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos de
Ação de Busca e Apreensão em sede de Cumprimento De Sentença no 1013315-50.2023.8.11.0015
ajuizado por VINICIUS FANTINATTI DE BRITO, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, convertendo a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora e determinando a expedição de alvará para levantamento dos valores em favor do exequente, ora apelado.

Infere-se que os autos em análise originou-se de uma ação de busca e apreensão (processo n. 0000337-78.2011.8.11.0015) movida pelo Banco Bradesco S.A. em face de Rodrigo Fantinatti de Brito, na qual foi proferida sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, determinando que o banco restituísse ao réu o veículo "SR-LIBERATO SR-CS 3E CINZA ANO 2009 PLACA NJJ-8776 CHASSI 9A9CS42739LDJ5212" ou o equivalente em dinheiro, de acordo com o preço médio de mercado na data da apreensão (10/05/2012), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o acordo extrajudicial celebrado em 10/07/2015.

Após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 05/03/2018, Rodrigo Fantinatti de Brito cedeu seus direitos e créditos ao ora apelado, Vinicius Fantinatti de Brito, que iniciou o cumprimento de sentença em 03/05/2023, apontando ser credor da quantia de R$ 388.002,36 (trezentos e oitenta e oito mil, dois reais e trinta e seis centavos)

O juízo de origem determinou a intimação pessoal do banco para pagamento, o que foi realizado por carta com aviso de recebimento (id. 124015692). Não havendo pagamento voluntário, o exequente apresentou novos cálculos acrescidos de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, totalizando R$ 523.469,76 (quinhentos e vinte e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos), requerendo a penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, o que foi deferido e efetivado em 13/08/2024.

O banco apresentou impugnação ao bloqueio (id. 167193394), alegando: (i) nulidade da intimação realizada apenas na pessoa do devedor, sem que seus advogados regularmente constituídos também fossem intimados; (ii) prescrição do título executivo judicial, considerando que a sentença transitou em julgado em 05/03/2018 e o pedido de cumprimento foi formulado em 03/05/2023, após o decurso do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil; e (iii) excesso de execução, argumentando que o exequente elaborou seus cálculos com base no preço de mercado obtido por meio de cartas de avaliação, quando o valor real seria inferior, tendo o banco vendido o bem em leilão por R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais).

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados na impugnação, fundamentando que: (a) a intimação do devedor foi realizada corretamente, nos termos do art. 513, §4o do CPC, que determina que, se o requerimento de cumprimento de sentença for formulado após 1 ano do trânsito em julgado, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento; (b) não ocorreu prescrição, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020, conforme Lei n. 14.010/2020, de modo que a prescrição ocorreria apenas em julho de 2023, sendo que o pedido de cumprimento foi formulado em 03/05/2023; e (c) a discussão acerca do valor atribuído ao semi-reboque está preclusa, pois o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença findou-se em 04/09/2023. Vejamos:

“[...] DECIDO.

1. Conforme dispõe o art. 513 do CPC,
“O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

§ 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos;

II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV;

III - por meio eletrônico, quando, no caso do
§ 1o do art. 246
, não tiver procurador constituído nos autos

IV - por edital, quando, citado na forma do
art. 256
, tiver sido revel na fase de conhecimento.

§ 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

§ 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 274
e no § 3o deste artigo.

§ 5o O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”.

2. Em que pese a irresignação da parte exequente ao afirmar que deveria ser intimada via Diário da Justiça, na pessoa do seu advogado constituído nos autos, o art. 513, § 4o do CPC é claro ao dispor que se o pedido de cumprimento de sentença for formulado após um ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação deverá ser feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento.

3. Deste modo, sendo incontroverso que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença, e que a intimação foi realizada na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento (id, 124015692), não há que se falar na existência de qualquer nulidade no ato de intimação para o cumprimento da sentença.

4. Consequentemente, não há que se falar na existência de qualquer vício que macule a incidência dos consectários previstos no art. 523 do CPC, § 1o do CPC.

5. Com relação à alegação de prescrição, depreende-se dos id. 116642835 que a sentença exequenda foi publicada em 30/01/2018. Deste modo, o prazo para a interposição de recurso iniciou-se em 31/01/2018 e, considerando os feriados de 12, 13 e 14 de fevereiro de 2018, findou-se em 23/02/2018.

6. Deste modo, o prazo prescricional para o cumprimento de sentença iniciou-se em 24/02/2018 e findaria em 24/02/2023.

7. Ocorre que o art. 3o da Lei no 14.010/2020 dispõe que:
“Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”.

8. Assim, considerando que o prazo prescricional permaneceu suspenso entre 12/06/2020 e 30/10/2020 (4 meses e 18 dias), é nítida a inocorrência da prescrição, uma vez que esta ocorreria em julho de 2023, sendo que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado em 03/05/2023.

9. Com relação à alegação de excesso de execução, a parte executada se insurge apenas em face da base de cálculo utilizada para a apuração do valor devido, ou seja, o valor atribuído ao semi reboque que deveria ser restituído.

10. Com relação à matéria, o art. 525, § 1o do CPC dispõe que
“Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - penhora incorreta ou avaliação errônea; V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução; VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença”.

11. No caso dos autos, depreende-se que a parte executada foi devidamente intimada para cumprir a sentença em 22/07/2023 e quedou-se inerte (id. 124015692).

12. Deste modo, o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença findou-se em 04/09/2023, estando preclusa a discussão acerca do valor atribuído ao semi reboque que deveria ser restituído.

13. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na petição de id. 167193394 e converto a indisponibilidade realizada no id. 166057622 em penhora.

14. Preclusas as vias recursais, expeça-se o competente alvará de levantamento da importância penhorada a favor da parte exequente, desde que esta informe os seus dados bancários.

15. Por fim, ante a satisfação integral da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito. [...]”

Pois bem.

-
DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitado pelo apelado em suas contrarrazões ao recurso
não
merece acolhimento.

Isso porque, ao contrário do alegado pela instituição financeira, a apelante apresentou argumentos específicos contra os fundamentos da sentença, notadamente quanto à legalidade da taxa de juros praticada no contrato, que foi o ponto central da decisão recorrida.

O fato de o apelante reiterar argumentos já analisados na sentença não implica, por si só, ausência de dialeticidade, desde que haja efetiva impugnação aos fundamentos decisórios, o que ocorreu no caso em análise. Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo apelado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"

"1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu desacerto. 2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, CPC/2015, do art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia."
AgRg no AREsp n. 2.687.178/RS
, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.

Assim, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente impugna, de forma específica e fundamentada, os pilares fático-jurídicos da decisão recorrida, declinando, com clareza, as razões de fato e de direito que amparam a reforma pretendida.

Assim,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Superada a preliminar, passo à análise das questões trazidas no recurso, iniciando pela alegada nulidade da intimação para pagamento no cumprimento de sentença.

-
DO

MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na interpretação do art. 513, §4o do Código de Processo Civil, que estabelece:
"Se o requerimento a que alude o §1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor por meio de carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no §3o deste artigo."

O apelante sustenta que, mesmo nos casos em que o cumprimento de sentença é requerido após um ano do trânsito em julgado, a intimação pessoal do devedor não excluiria a necessidade de intimação também de seus advogados regularmente constituídos nos autos. Tal interpretação, contudo, não encontra respaldo na sistemática processual vigente.

A regra do §4o do art. 513 do CPC constitui exceção à regra geral prevista no §2o, inciso I, do mesmo artigo, que determina a intimação do devedor pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.

O legislador, ao estabelecer forma específica de intimação para os casos em que o cumprimento de sentença é requerido após significativo lapso temporal do trânsito em julgado, teve por escopo garantir a efetiva ciência do devedor acerca da execução, considerando a possibilidade de que, após tanto tempo, o vínculo entre a parte e seu advogado constituído na fase de conhecimento possa ter se enfraquecido ou mesmo se extinguido.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a intimação pessoal do devedor, nos casos do §4o do art. 513, substitui a intimação via advogado, não sendo necessária a realização de ambas as formas de intimação. Entendimento diverso esvaziaria o propósito da norma e criaria exigência não prevista pelo legislador.

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo, tem reiteradamente afirmado que
"o escopo do §4o do art. 513 do CPC/2015 é garantir que o executado tenha conhecimento do início da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor, a permitir-lhe o exercício do direito de defesa a contento, na eventualidade de se ter perdido o contato com o advogado anteriormente constituído nos autos"
(STJ - REsp: 1816928 PR 2019/0152686-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2023)

No caso em análise, é incontroverso que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado em 03/05/2023, mais de cinco anos após o trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 05/03/2018. Também é incontroverso que o apelante foi devidamente intimado por carta com aviso de recebimento, conforme comprovante de id. 124015692, tendo ciência inequívoca do início da fase de cumprimento de sentença.

Não se vislumbra, portanto, qualquer nulidade na intimação realizada exclusivamente na pessoa do devedor, ora apelante, uma vez que observado o procedimento expressamente previsto no art. 513, §4o do CPC.

A alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
não prospera
, pois o apelante teve efetiva ciência do ato processual e oportunidade de exercer seu direito de defesa.

Passo à análise da alegada prescrição do título executivo judicial.

O apelante sustenta que o
prazo prescricional de cinco anos
previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil teria se consumado antes do ajuizamento do cumprimento de sentença.

Argumenta que a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei n. 14.010/2020 não seria aplicável ao caso, pois o apelado não teria comprovado fato ou circunstância que dificultasse ou impedisse o exercício regular de seu direito durante o período da pandemia.

A tese, contudo, não merece acolhimento. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 estabelece, de forma clara e objetiva, que
"os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020".

A norma não condiciona a suspensão dos prazos prescricionais à comprovação de dificuldade ou impedimento concreto ao exercício do direito, tratando-se de
suspensão
ex lege,
que opera de pleno direito
.

A jurisprudência citada pelo apelante, referente ao REsp n. 2.015.440/PR,
não
se aplica ao caso em análise, pois trata de situação distinta,
relacionada à suspensão da execução por um ano, nos termos do art. 921, III, §1o do CPC, e não à suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei n. 14.010/2020.

No caso concreto, considerando que a sentença transitou em julgado em 05/03/2018, o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento do cumprimento de sentença se encerraria, em princípio, em 05/03/2023. Contudo, em razão da suspensão determinada pela Lei n. 14.010/2020, que perdurou de 12/06/2020 a 30/10/2020 (período de 4 meses e 18 dias), o
termo final do prazo prescricional foi prorrogado para julho de 2023
.

Tendo o cumprimento de sentença sido ajuizado em 03/05/2023, antes do término do prazo prescricional,
não há que se falar em prescrição da pretensão executiva.

Quanto à alegação de
excesso de execução
, o apelante sustenta que, mesmo que se considere preclusa a discussão, trata-se de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer tempo ou conhecida de ofício. Argumenta que o valor executado supera o valor real de mercado do bem, afrontando o princípio do enriquecimento sem causa.

A questão, contudo, esbarra na preclusão consumativa. Conforme bem pontuado na sentença recorrida,
o apelante foi devidamente intimado para cumprir a sentença em 22/07/2023 e quedou-se inerte
, tendo o prazo para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença se encerrado em 04/09/2023.

O excesso de execução, embora seja matéria que possa ser conhecida de ofício em determinadas circunstâncias,
deve ser alegado no momento processual oportuno,
qual seja, na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, §1o, V, do CPC.

Outrossim, o excesso de execução, que constitui matéria de ordem pública e não se sujeita à preclusão temporal, refere-se a situações específicas em que decorre de erro de cálculo manifesto ou de aplicação equivocada dos parâmetros fixados no título executivo, o que não se verifica no caso em análise.

No presente caso, o apelante pretende
rediscutir o valor atribuído ao semi-reboque
que deveria ser restituído, questão que deveria ter sido suscitada tempestivamente na impugnação ao cumprimento de sentença.

A preclusão, nesse caso, opera-se não apenas em razão do decurso do prazo, mas também
em virtude da segurança jurídica e da estabilização das relações processuais.

Ademais, ainda que se pudesse superar a preclusão, o apelante não demonstrou de forma inequívoca que o valor atribuído ao bem pelo apelado estaria em desacordo com o preço médio de mercado na data da apreensão (10/05/2012), conforme determinado na sentença exequenda.

As ofertas do Mercado Livre apresentadas pelo apelante não constituem parâmetro seguro para aferição do valor de mercado do bem à época da apreensão, especialmente considerando o significativo lapso temporal decorrido.

Por fim, quanto à alegação de indevida incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC, tal questão está diretamente vinculada à validade da intimação para pagamento, já analisada anteriormente. Tendo sido reconhecida a regularidade da intimação realizada na pessoa do devedor, nos termos do art. 513, §4o do CPC, e considerando que o apelante não efetuou o pagamento voluntário no prazo legal, é devida a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% previstos no art. 523, §1o do CPC.

Em síntese, não se vislumbra qualquer vício na sentença recorrida que justifique sua reforma. O magistrado de primeiro grau analisou adequadamente as questões suscitadas pelo apelante em sua impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando corretamente as normas processuais pertinentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado em 2% sobre o valor já fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026